Tribunal: TJSP
Processo: 0001562-60.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROBLEMAS NO OMBRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR AINDA EM CURSO – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Extinção do feito sem julgamento de mérito em sede de reexame

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROBLEMAS NO OMBRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR AINDA EM CURSO – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Extinção do feito sem julgamento de mérito em sede de reexame necessário. Prejudicada a apreciação do recurso.